Tribunal: TJES
Processo: 5025784-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025784-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA CACANDRE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, SER PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E ARGUI TER DIREITO AO PAGAMENTO DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DENTRO DO LAPSO TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DO 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS CALCULADOS SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
R
ECURSO DESERTO
. A PARTE AUTORA EM NENHUM MOMENTO NOS AUTOS REQUEREU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU AINDA FEZ A JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE SUA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. ASSIM, PELO FATO DO RECURSO VERSADO NÃO TER SIDO ACOMPANHADO DO DEVIDO PREPARO NÃO VISLUMBRO OUTRO CAMINHO QUE NÃO SEJA A DESERÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL. A RECORRENTE NÃO FEZ O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NEM PROVIDENCIOU O PREPARO NO PRAZO LEGAL, CONFORME PREVISTO NO ART. 42 DA LEI 9.099/95. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC
. DEVIDA A
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)